Tribunal: STF
Processo: Rcl 91040
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Maurício Gomes Coelho, contra ato omissivo do Juízo da Vara de Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Fortaleza (CE), alegando desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A defesa relata o seguinte:

“O Reclamante, Maurício Gomes Coelho, foi denunciado pelo  Ministério Público do Estado do Ceará pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º,  §§ 3º e 4º, II, da Lei nº 12.850/13, art. 1º, § 1º, I e II, da Lei nº 9.613/98, art. 35 da Lei nº  11.343/06 e art. 299 do Código Penal, conforme se verifica da denúncia juntada aos autos  (doc. 03).
A acusação é sustentada, essencialmente, por:
• extrações de aparelhos celulares;
• relatórios de análise telemática;
• relatórios técnicos elaborados pela autoridade policial;
• e pelo Relatório de Inteligência Financeira – RIF nº  118061.131.7289.9542.
Ocorre que, embora tais elementos tenham sido utilizados para  fundamentar a denúncia e medidas cautelares pessoais e reais, a defesa jamais teve acesso à integralidade do acervo probatório digital e financeiro.”

Diante da situação descrita, a defesa requereu os elementos de prova que sustentam a persecução penal, mas até o presente momento não obteve resposta.
Foi impetrado Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sob o número de processo 0621306-26.2026.8.06.0000. Por decisão liminar, o Desembargador Relator concedeu a ordem, determinando que o juízo de origem analisasse o pedido no prazo de 10 dias, o que não foi cumprido.
O reclamante sustenta que:

“A negativa tácita ou a omissão prolongada quanto ao acesso à prova documentada viola frontalmente a Súmula Vinculante nº 14.
Não se trata de prova sigilosa em fase investigativa. A ação  penal já foi instaurada, todos os réus apresentaram resposta à acusação e o processo encontra-se em fase de designação de audiência de instrução.” (e-doc. 1, p. 7).

Ao final, requer:

“2. A concessão da medida liminar, nos termos já requeridos,  para assegurar imediatamente a autoridade da Súmula Vinculante nº 14 e que defesa  tenha acesso imediato ao conteúdo integral da prova; 
(...)
5. Ao final, o julgamento procedente da presente, para:
a) reconhecer o descumprimento da Súmula Vinculante nº 14;
b)  determinar à Vara de Delitos de Organizações Criminosas do  Estado do Ceará que assegure à defesa o acesso amplo e integral a todos os elementos de  prova já documentados nos autos da Ação Penal nº 0032793-73.2025.8.06.0001, especialmente:
                • O Relatório de Inteligência Financeira 118061.131.7289.9542, em sua integralidade; 
                • as extrações telemáticas completas; 
                • as mídias digitais; 
                • os relatórios técnicos integrais; 
                • os arquivos eletrônicos e respectivos metadados; 
c) declarar a nulidade de eventual ato processual praticado sem  a prévia garantia de acesso integral às provas documentadas, caso já tenha ocorrido; 
Requer, ainda, seja reconhecida a prioridade na tramitação do  feito, tendo em vista tratar-se de processo com réu preso.” (e-doc. 1, p. 10-11).

É o relatório. Pondero e decido.
Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.
Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações, COM URGÊNCIA, à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente